Tribunal: TJES
Processo: 5009786-82.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009786-82.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA DA PENHA LIMA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

2.

In casu
, a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos da lei processual (art. 373, II do CPC), de modo a comprovar a existência de negócio jurídico válido, considerando que, na decisão inicial, o juiz
a quo
deferiu a inversão do ônus probatório.

3.

É dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

4.

Por se tratar de falsificação grosseira, a realização da referida perícia é dispensável, por inteligência do art. 370 do NCPC/15, já que a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, podendo ser observada a olho nu. Apesar da irresignação do apelante acerca do entendimento de que a assinatura foi falsificada e, ainda, de forma grosseira, fato é que, intimado para informar as provas que pretendia produzir, o recorrente quedou-se inerte.

5.
Desse modo, não tendo a autora/apelada firmado contrato nos termos estabelecidos pela legislação pátria, bem como ante a ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu, imperiosa a declaração de nulidade da contratação ilegal, sendo devida restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte.

6.
No que tange aos danos morais, restou configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela apelada, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante.

7
. Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em 30/03/2021.

8.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. sentença (ID 8287378) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos c/c Pedido de Declaração de Inexistência de Débito” ajuizada por
MARIA DA PENHA LIMA
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito litigioso e condenando o apelante i) ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário do requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples e ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 8287380), o apelante sustenta a total regularidade da contratação; a inexistência de dano material e a ausência de dano moral.

Contrarrazões apresentadas no ID 8287636, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. sentença (ID 8287378) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos c/c Pedido de Declaração de Inexistência de Débito” ajuizada por
MARIA DA PENHA LIMA
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito litigioso e condenando o apelante i) ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário do requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples e ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 8287380), o apelante sustenta a total regularidade da contratação; a inexistência de dano material e a ausência de dano moral.

Contrarrazões apresentadas no ID 8287636, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

In casu,
relata a autora, ora apelada, que fora surpreendida com descontos em sua aposentadoria por empréstimos consignados não contratados ou autorizados. Alega que por falha na prestação de serviço o Requerido inseriu, sem sua autorização, descontos que já ultrapassam o montante de R$ 5.119,12 (cinco mil, cento e dezenove reais e doze centavos).

Os contratos em questão, são os instrumentos de nº 809036702 e 810197648, conforme tabela exposta em inicial.

Por não reconhecer a regularidade da contratação, pretende, de início, a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.

Quanto ao mérito, por sua vez, requer a procedência do pedido para que seja declarada a nulidade dos débitos em discussão. Após, que seja o banco réu condenado à devolução em dobro dos valores descontados que somam o importe de R$5.119,12 (cinco mil, cento e dezenove reais e doze centavos) e à indenização por danos morais no aporte de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, o requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, ora apelante, ofertou contestação, arguindo preliminares quanto à ausência de pretensão resistida e prescrição. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e pediu a improcedência dos pedidos iniciais.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença de ID 8287378, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito litigioso e condenando o apelante i) ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário do requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples e ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em seu arrazoado, as instituições financeiras apelantes, basicamente retomando os fundamentos utilizados em sua peça contestatória, sustenta a legalidade da contratação, tendo o agravado plena ciência do contrato entabulado entre as partes.

Assim, aduz que não haveria ilegalidade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, não haveria que se falar em condenação na restituição em dobro do valor debitado e na indenização por danos morais.

Dito isso, e após compulsar detidamente o caderno processual, como bem constatado pelo Juiz
a quo
, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos da lei processual (art. 373, II do CPC) de modo a comprovar a existência de negócio jurídico válido, considerando que, na decisão inicial, o juiz
a quo
deferiu a inversão do ônus probatório.

Pois bem.

A controvérsia da presente demanda diz respeito à verificação da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente em razão da falsificação da assinatura lançada no negócio jurídico entabulado entre as partes, o que ensejaria na declaração de inexistência da relação jurídica entre elas e do débito, com a exclusão dos descontos consignados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais a título de devolução em dobro dos descontos realizados indevidamente em sua aposentadoria.

É relevante destacar que as fraudes cometidas por meio eletrônico têm se tornado cada vez mais comuns. As instituições financeiras devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de infortúnio. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos.

Neste ponto, entendo que o apelante, ao disponibilizarem os serviços bancários por meio eletrônico, assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de adulteração e fraude em boletos bancários, em razão da responsabilidade objetiva das dessas instituições.

O caso em comento é ainda pior, uma vez que o suposto contrato foi realizado através de assinatura física, falsificada por terceiros.

Logo, é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências,
independentemente de ser virtual ou física
.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 1.036 do CPC, e concluir que:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, em que pese as alegações do recorrente, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula nº 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Diferente não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL E DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica havida entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 4. No caso, vislumbra-se que o consumidor foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que ocorreu porque o fraudador teve acesso a conta bancária do autor, bem como em razão da omissão da instituição em tomar providências para evitar novos saques assim que foi informada pelo consumidor do ocorrido, demonstrando clara falha de segurança da instituição financeira e falha na prestação do serviço. 5. O autor foi capaz de demonstrar os danos materiais sofridos em razão dos empréstimos tomados, saques realizados, compras e pagamentos indevidos, de maneira que deve ser ressarcido. 6. De igual modo, o autor demonstrou que a fraude veio acompanhada de situações agravantes, como a ineficiência do banco em adotar medidas adequadas para evitar novos golpes quando informado pelo consumidor, assim como a ineficiência em solucionar o problema, deixando o autor sem acesso as suas contas e finanças, impedindo-o de quitar seus compromissos financeiros ordinários. 5. Recurso interposto pelo autor parcialmente provido e recurso interposto pelo réu desprovido. Sentença parcialmente reformada.

(TJES, Apelação Cível nº 5002686-04.2022.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000370-26.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: LEVI SILVA DE MATOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO FIRMADO EM ESTADO DIVERSO – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA DÍVIDA – ASTREINTES DESPROPORCIONAIS – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em situações deste jaez, alegando o autor a inexistência do débito, incumbe ao requerido a comprovação da regularidade da dívida. 2. O “fato de o negócio jurídico ter sido celebrado por fraude de terceiro não enseja a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva deste, já que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços é objetiva, consoante o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se pela negligência ao contratar sem as devidas cautelas e pela falha do serviço” (TJMT; APL 1416/2012; Tangará da Serra; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 18/04/2012; DJMT 26/04/2012; Pág. 36). 3. Por se caracterizar por fortuito interno, deveria a agravante, no momento da celebração do negócio jurídico, adotar todas as precauções necessárias para evitar o ocorrido, não se pautando somente pela aceitação dos documentos apresentados por terceiro. 4. Muito embora as alegações da recorrente acerca da inclusão devida do autor nos cadastros restritivos de crédito, forçoso reconhecer, tal como o MM. magistrado primevo, que o endereço do autor contido no banco de dados dos órgão de proteção de crédito diverge do comprovado nos autos, fato este que, em meu sentir, poderia ser verificado sem maiores dificuldades se, de fato, houvesse uma análise dos dados apresentados na hora da realização do negócio jurídico. 5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de inadimplemento, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 6. Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de inadimplemento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000370-26.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/03/2022)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA DE SETEMBRO/2021. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5011993-85.2021.8.08.0012, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Órgão Julgador: QUINTA TURMA RECURSAL, Data 01/11/2022)

No caso, entendo que houve, sim, falha do apelante, uma vez que estas, em momento algum, apresentaram prova hábil a comprovar, de forma efetiva, que a contratação fora realizada pela própria apelada.

Em relação à falsificação da assinatura presente no contrato, transcrevo parte da sentença ora guerreada:

Impende ressaltar que em análise perfunctória dos documentos probatórios, a falsidade possui clareza solar, ante a discrepância dos autógrafos.

Com efeito, não pairam dúvidas quanto a discrepância entre as assinaturas constantes nos contratos (ID nº 28627709 e 28627710) e os documentos que instruem a inicial (ID nº 16817957 e 16817966), sendo flagrante a divergência entre as assinaturas.

Dentre elas, há de se destacar as letras “M”, “P”, “L”, e “A”. A discrepância é tamanha que dispensa o exame pericial.

Uma vez que a parte autora questiona a autenticidade da assinatura posta no contrato apresentado pela parte ré, era ônus desta comprovar a sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Ademais, por se tratar de falsificação grosseira, a realização da referida perícia é dispensável, por inteligência do art. 370 do NCPC/15, já que a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, podendo ser observada a olho nu.

De todo modo, apesar da irresignação do apelante acerca do entendimento de que a assinatura foi falsificada e, ainda, de forma grosseira, fato é que, intimado para informar as provas que pretendia produzir, o recorrente quedou-se inerte, conforme certidão ID 8287377.

Dessa forma,
conclui-se que o empréstimo consignado objeto da lide não foi contratado pela apelada, tratando-se de assinatura falsa,
não merecendo reforma a sentença vergastada
.

Os Tribunais, de forma reiterada, tem se manifestado sobre o cabimento tanto a suspensão dos valores cobrados, como o ressarcimento daqueles já debitados na conta do consumidor, bem como sobre o cabimento de indenização por danos morais quando não contratado o empréstimo consignado, como no caso dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO BANCO RÉU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. PROVA DO DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
À instituição incumbia o ônus de comprovar que agiu com as cautelas de praxe na contratação de seus serviços, até porque, ao consumidor não é possível a produção de prova negativa (CDC art. 6, VIII c/c CPC, art. 373, II). Não comprovada a contratação válida entre as partes, possibilita-se a declaração de inexistência da relação jurídica. Declaração de nulidade da contratação que se mantém. II. Não é necessária a realização de prova do efetivo dano causado ao consumidor, tendo em vista que o dano moral puro independe de comprovação
. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. Dano moral majorado, observando-se o que estabelece o art. 926 do novo CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. (TJMS; AC 0820528-77.2021.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS
27/09/2023
; Pág. 89)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Descontos no holerite da autora.
Ausência de prova da contratação. Cobrança indevida. Ocorrência de fraude. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade civil verificada. Dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório mantido. Manutenção do dever de restituir em dobro. Honorários sucumbenciais mantidos. Sentença de procedência mantida. Recurso conhecido e desprovido (TJMS; AC 0808481-37.2022.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS
27/09/2023
; Pág. 85)

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Contratação negada
. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida.
Ônus probatório que competia ao banco
, ante a impugnação das assinaturas pela autora. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1846649-MA / tema 1061). Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica inexistente. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Devolução devida já que, embora comprovada a devolução de uma parcela, aparentemente foram realizados outros 15 (quinze) descontos
.
DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano in re ipsa. Teoria do risco da atividade
. Quantum corretamente estipulado. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; AC 1049741-94.2021.8.26.0506; Ac. 17169697; Ribeirão Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 21/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2507)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO
CONSIGNADO
.
NEGATIVA DE SUA CONTRATAÇÃO
.
Ausência de prova inequívoca de adesão do autor ao contrato. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do banco. Dano moral verificado
. Valor da indenização mantido. Cabimento do pedido de compensação do valor da condenação com eventuais valores creditados em favor do autor. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1004858-20.2022.8.26.0347; Ac. 17176975; Matão; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 22/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2542)

Assim, concluo que houve falha na prestação do serviço, devendo a apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada, inclusive aquele de ordem moral decorrente dos reiterados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Diante desse cenário, não vejo razões para alterar a conclusão primeva quanto à ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu.

No que tange aos danos morais, assim como afirmado na r. sentença, também entendo que resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela apelada, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

Outrossim, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual
as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de
dano moral in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante. Vejamos:

CONTRATO. Serviços bancários.
Empréstimo consignado. Transação não reconhecida.
Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Presunção de que a assinatura do contrato é falsa em virtude da preclusão da perícia grafotécnica gerada pelo banco.
Ônus da casa bancária que não se desincumbiu de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita. Inexistência de relação jurídica válida
. Restituição do indébito devida pela forma simples 30/03/2021 e, após tal data, em dobro. Tema nº 929 do STJ. Observância da modulação temporal dos efeitos. Juros de mora que deve incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral in re ipsa. Indenização extrapatrimonial fixada em R$ 6.000,00. Valor irrisório. Determinada a majoração para R$ 10.000,00
.
Majoração dos honorários advocatícios. Admissibilidade. Tema 1076 do E. STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso do banco provido em parte e da autora provido. (TJSP; AC 1024615-90.2021.8.26.0005; Ac. 17166725; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maia da Rocha; Julg. 20/09/2023; DJESP 26/09/2023; Pág. 2429)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE EVIDENCIADA
. ASSINATURAS DISTINTAS DA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ABATIMENTO DO VALOR TRANSFERIDO VIA TED À CONTA CORRENTE DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50003682820188210067, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 05-08-2021) Obs:
Quantum mantido em R$ 5.000,0
0 (...)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRAZO PRESCRICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. 1. Prazo prescricional para devolução de valores: ausência de interesse recursal, considerando o período para o qual foi reconhecida a inexigibilidade dos débitos. 2.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, de modo que basta a demonstração do nexo de causalidade e o efetivo prejuízo para configurar o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor. 3. Sendo incontroverso o fato de que a parte autora tem descontado mensalmente de seus benefícios junto ao INSS montante relativo à contribuição supostamente devida, competia à parte contrária demonstrar a higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu
. 4. Tendo em vista a natureza dos proventos - alimentar -, destinados à subsistência do indivíduo, evidente que a privação de parte do valor atinge sobremaneira os direitos da personalidade,
configurando dano moral in re ipsa. 5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00
, considerando as especificidades do caso bem como os parâmetros adotados por esta Câmara. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, NA PARTE EM QUE CONHECIDA.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50039873420208215001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 22-04-2021)

Em razão do reconhecimento da nulidade da contratação, faz jus a autora à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário. Todavia, deve-se apurar se tal restituição será realizada na modalidade simples ou em dobro.

Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

No caso concreto, são impugnados descontos realizados antes e depois de março de 2021.

Logo, em obediência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima indicado, os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira (art. 42, parágrafo único do CDC),
tal como definido na sentença hostilizada
.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar